Tribunal: TJPA
Processo: 0802143-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802143-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE FARIAS TEIXEIRA

AGRAVADO: HOME CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Descrição do Caso:

José de Farias Teixeira interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, visando a suspensão da exigibilidade das prestações de financiamento de veículo, alegando impossibilidade de entrega amigável do bem.

Questões em Discussão:

a) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na relação contratual.

b) Possibilidade de concessão da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.

c) Direito de arrependimento e inexigibilidade das cobranças decorrentes do financiamento.

Razões de Decidir:

1.

Aplicação do CDC:
Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 1º e 2º do referido diploma legal.

2.

Tutela de Urgência:
O deferimento da tutela de urgência exige prova de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, o agravante não trouxe elementos suficientes para demonstrar tais requisitos, uma vez que não comprovou a entrega do veículo à antiga proprietária, mantendo-se, assim, as cobranças pelo financiamento.

3.

Direito de Arrependimento:
A alegação de direito ao arrependimento não se sustenta, visto que a compra do veículo ocorreu em 1º de novembro de 2022, e a rescisão foi pleiteada somente em janeiro de 2024, fora do prazo de sete dias previsto no art. 49 do CDC. As cobranças decorrentes do financiamento são, portanto, legítimas.

4.

Ausência de Prova da Entrega do Veículo:
Não foram apresentados documentos que comprovem a efetiva entrega do bem ao antigo proprietário, conforme alegado, sendo insuficiente o boletim de ocorrência anexado.

Dispositivo:
Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de comprovação de tais requisitos enseja o indeferimento da medida. O direito de arrependimento deve ser exercido dentro do prazo legal, sendo legítimas as cobranças realizadas fora desse período.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802143-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ DE FARIAS TEIXEIRA

AGRAVADA: HOME CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADA: BANCO PAN FINANCEIRA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 18589951) interposto por
JOSÉ DE FARIAS TEIXEIRA
em face da decisão monocrática (ID Num. 18270165) que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos de origem que
JOSÉ DE FARIAS TEIXEIRA
alega que adquiriu veículo de marca Ford KA, 1.0 Hatch no valor total de R$50.900,00, sendo pago, à título de entrada, a quantia de R$1.000,00 e o demais restante no valor de R$49.900,00, financiados em 60x.

Aduz que firmou contrato de aquisição de veículo junto à primeira requerida. Contudo, não conseguindo arcar com as despesas, entrou em contato com a segunda requerida para realizar uma entrega amigável do veículo.

Afirma que ao comparecer na loja para realizar a entrega, fora informado que o proprietário Edson ficaria com o veículo e lhe repassaria o valor de R$5.000,00 e assumiria as prestações referentes ao financiamento e realizaria a transferência de propriedade do veículo.

No entanto, o autor ressalta que nada ocorreu, ocasião em que o requerente, devido a demora do requerido, registrou boletim de ocorrência.

Aponta que realizou as assinaturas de diversos documentos em cartório junto ao proprietário da primeira requerida, no entanto, o veículo ainda se encontra em nome do requerente.

Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento do veículo no valor de R$2.194,29 junto a segunda requerida (Banco Pan), em nome do requerente, tendo em vista a impossibilidade de entrega do veículo, no qual encontra-se em posse da primeira requerida.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

O direito à tutela antecipada está compreendido no direito à tutela jurisdicional (CF, art.5º, XXXV) adequada e efetiva, na medida em que antecipa efeitos da tutela final, evitando assim que a ação deletéria do tempo cause danos de difícil ou incerta reparação, em razão do perigo de retardo que resultaria da tramitação morosa e deficiente do processo de natureza satisfativa.

Contudo, como sabido, para a concessão da tutela antecipada é necessária a efetiva comprovação dos pressupostos previstos no art. 300, do CPC e que autorizam o seu deferimento.

Deste modo, cabe ao autor demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como, que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, a tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o

fundo de direito em debate.

Em consonância ao fato, observo que o autor não acostou documentos pertinentes para a concessão da tutela provisória pleiteada, restando apenas a juntada de boletim de ocorrência (id. 107707586), recibo de compra e venda do veículo (id. 107707585) e contrato de financiamento (id. 107709289).

Ademais, observo que, conforme descrito na exordial, todo o trâmite se deu de maneira verbal e não expressa, estando ausentes os demais meios comprobatórios que evidenciem o alegado pelo autor, e, desse modo, não vislumbro elementos da probabilidade do direito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294 e 300, do CPC, INDEFIRO os pedidos formulados em sede de tutela provisória antecipada.

Ressalto ainda que a presente decisão é preliminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda. (...)

Inconformado
JOSÉ DE FARIAS TEIXEIRA
interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO dizendo que adquiriu o veículo na concessionária da primeira agravada e realizou contrato de financiamento junto a segunda agravada.

Entretanto, constatando a impossibilidade em arcar com as prestações do financiamento em supra, entrou em contato com a segunda agravada, gerando o protocolo sob o nº 104880572 querendo realizar a entrega amigável do bem para fins de quitação da dívida, o que teriam lhe orientados tratar com a primeira agravada.

Diz que entregou o veículo para a empresa HOME CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e ficou aguardando os trâmites, o que não se concretizou, estando atualmente, sem poder entregar o veículo ao Banco.

Alega que a transação para a entrega amigável entre o agravante e a primeira agravada ocorreu em julho/2023, mas o veículo ainda se encontra registrado no nome do agravante junto ao Detran/PA.

Ao final, pede o provimento do recurso, para suspender a exigibilidade das prestações do financiamento do veículo sob o contrato nº 092861412 no valor de R$ 2.194,29 mensal.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA. CDC. ARREPENDIMENTO DA COMPRA. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 49 DO CDC. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VEÍCULO À ANTIGA PROPRIETÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida,
JOSÉ DE FARIAS TEIXEIRA
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 18589951 alegando que a decisão monocrática não considerou devidamente os fatos e provas apresentados nos autos, especialmente no tocante à tentativa de resolução amigável do conflito ocorrida entre julho de 2023 e dezembro de 2023.

Aduz que "a transação da compra e venda, de fato, ocorreu em 11/11/2022, contudo, no início de 2023 iniciou os trâmites para a entrega amigável do veículo, uma vez que não mais possuía condições financeiras de arcar com os pagamentos."

Argumenta que, após diversas conversas e tentativas de resolução amigável com a primeira agravada, em julho de 2023, entregou a posse do veículo à Home Car Comércio de Veículos LTDA, mas a parte agravada se esquivou de concluir os trâmites necessários para realizar a transferência de propriedade do veículo e os pagamentos junto ao Banco Pan, a segunda agravada. Afirma que, durante seis meses (de julho a dezembro de 2023), tentou repetidamente, sem sucesso, resolver a controvérsia de forma amigável.

Sustenta ainda que, por não ter obtido êxito na resolução amigável e diante da ausência de retorno da primeira agravada, ingressou com a ação judicial em janeiro de 2024.

Alega que sofre com cobranças indevidas do Banco Pan, uma vez que não possui mais o veículo desde julho de 2023, estando, portanto, impossibilitado de realizar a entrega amigável do bem à segunda agravada para fins de liquidação de débitos.

Por fim, requer que o agravo interno seja recebido e processado, concedendo-se o benefício da justiça gratuita, tendo em vista a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, conforme decisão anterior (id 18048408).

Em suas contrarrazões ao agravo,

HOME CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, sustenta que o Sr. Edson mencionado pelo agravante não é proprietário da empresa, conforme comprovado pelo contrato social anexado aos autos, sendo uma pessoa que não responde pela loja.

Diz que o negócio feito entre o agravante e o Sr. Edson dos Santos Pedreira não envolveu a empresa, isentando-a de qualquer responsabilidade no acordo.

Alega que o recibo do negócio feito entre o agravante e o Sr. Edson dos Santos Pedreira comprova que o valor recebido pelo agravante foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e não R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como alegado na inicial. Ademais, o documento assinado pelo agravante indicava que o prazo para quitação do veículo seria de 36 (trinta e seis) meses, e não imediato, como alegado inicialmente, e que o nome do agravante seria incluído no cadastro de inadimplentes (SERASA) até a quitação do financiamento.

Diante desses fatos, a agravada argumenta que o presente agravo de instrumento ou agravo interno interposto pelo agravante é desprovido de mérito e que a decisão monocrática deve ser mantida na íntegra.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

DA APLICAÇÃO DO CDC

As normas constantes do CDC são de ordem pública, vale dizer, cogentes, imperativas, devendo ser aplicadas "ex officio", desde que constatada uma relação de consumo, nos termos do art. 1º, do CDC, vejamos:

Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Por definição legal,
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
, com base no art. 2º, do CDC.

O Fornecedor de serviço
“
é toda pessoa física ou jurídica
, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos
ou
prestação de serviços
”.

Dispõe o artigo 12 do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, inegável que a relação comercial de compra e venda de veículo e financiamento de automóvel constitui relação consumerista, devendo o ato ser examinados à luz do CDC.

DO ARREPENDIMENTO

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento ou não os requisitos para a concessão a tutela de urgência.

Os requisitos da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300, do CPC, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, o deferimento da tutela de urgência exige condição excepcional, consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios seguros e sobre os quais não persistam dúvidas, elementos estes que não se evidenciaram no caso concreto, ensejando o indeferimento da medida.

A propósito, o Professor Fredie Didier Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo CPC na Câmara dos Deputados, comenta:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há" elementos que evidenciem "a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

(...)

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300, CPC)." (in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. P.608-610)."

Ausente a demonstração desses requisitos, de forma cumulativa, os efeitos da tutela não podem ser antecipados.

De acordo com as disposições consumeristas, o Cliente pode fazer uso do direito ao arrependimento e desistir da compra de produto, desde que ofertado fora das dependências do comércio e dentro do prazo de sete dias.

No caso a compra do veículo ocorreu em 1º de novembro de 2022 e o Agravante busca a rescisão do pacto em 25 de janeiro de 2024, prazo muito superior ao período de arrependimento, o que tornam escorreitas a cobranças decorrentes do financiamento, por serem atos legítimos (CC, art. 188, inciso I).

Destaque-se que, o Agravante não traz qualquer prova de que esteja impedido de entregar o bem dado em garantia fiduciária, por ter sido entregue ao antigo proprietário.

Assim, ausentes a probabilidade de direito, escorreita a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024